Tribunal: TCU
Processo: 000.280/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Pedro Gildevan Coelho Melo em face do Acórdão 7.821/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas de Pedro Gildevan Coelho Melo, Evaneide Antônia de Melo, Carlos Magomante da Silva Júnior, Edson Carlos de Andrade Lins e José Ivan de Oliveira Assis, além da Trena Edificações e Serviços de Limpeza Urbana Ltda.  ME, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 1.871/2004 destinado à execução do sistema de esgotamento sanitário na sede do Município de Santa Filomena  PE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de embargos de declaração opostos por Pedro Gildevan Coelho Melo em face do Acórdão 7.821/2021 prolatado pela 2a Câmara do TCU no sentido de julgar irregulares as contas de Pedro Gildevan Coelho Melo, Evaneide Antônia de Melo, Carlos Magomante da Silva Júnior, Edson Carlos de Andrade Lins e José Ivan de Oliveira Assis, além da Trena Edificações e Serviços de Limpeza Urbana Ltda. - ME, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito diante da não consecução dos objetivos pactuados pelo Convênio n.o 1.871/2004 destinado à execução do sistema de esgotamento sanitário na sede do Município de Santa Filomena - PE; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração opostos por Pedro Gildevan Coelho Melo em face do Acórdão 7821/2021-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 34 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 287 do RITCU, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao ora embargante, para ciência.